Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-68.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-68.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSME RAMOS FONSECA

Advogado(s)
:
DALIENE DA SILVA BARBOSA, GABRIEL CONCEICAO DO NASCIMENTO

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS REITERADOS. IMPROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO ORIGINAIS. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO ATENDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000255-68.2019.8.05.0023
, em que figuram como parte recorrente
COSME RAMOS FONSECA
e parte recorrida
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora